Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705253-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 294 DO SHVP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0712117-86.2019.8.07.0020), rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. Em suas razões, reafirma a nulidade de sua citação na fase de conhecimento ao apontar que a ausência da assinatura do agravante no mandado de citação configura violação às formalidades, tornando a citação passível de nulidade. Alega que a execução extrapola os limites da decisão exequenda, uma vez que engloba valores além daqueles estabelecidos na sentença condenatória, já que o exequente busca a cobrança de valores referentes ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, os quais não foram contemplados na decisão judicial. Defende o cabimento da denunciação da lide para que a inquilina do imóvel integre a relação processual, porquanto seria ela a responsável pelas despesas condominiais cobradas na ação originária. Aduz, ainda, ser devida a condenação da parte agravada por litigância de má-fé, tendo em vista a cobrança de valores já pagos e/ou cobrados em outra ação judicial, o que configuraria violação aos princípios da boa-fé processual e da lealdade entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da citação; extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir do exequente; deferir a denunciação da lide da locatária; condenar o agravado em litigância de má-fé. Preparo comprovado (ID 55763983). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar veiculada no recurso visa a suspensão do feito na origem até o julgamento de mérito do recurso. Quanto à matéria de fundo, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação no processo de conhecimento; excesso de execução; cabimento da denunciação da lide da locatária; e condenação do exequente em litigância de má-fé. Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, o Juízo de origem rejeitou as alegações em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 176908305), por meio da qual a parte devedora apresenta tese de nulidade do ato citatório, ao argumento de que “o impugnante nunca foi citado da ação que deu origem ao presente cumprimento de sentença, conforme consta dos autos. Há uma certidão de citação da fase inicial, mas não existe mandado devolvido cumprido pelo oficial de justiça” - (ID 176908305 - Pág. 5). Ainda, sob o título de “falta de interesse de agir”, apresenta tese de excesso de execução, uma vez que a parte propõe a cobrança das taxas condominiais ordinárias extraordinárias inadimplidas referentes ao período entre julho de 2016 a dezembro de 2022, quando o título executivo judicial o teria condenado a pagar, tão somente, as taxas inadimplidas do período compreendido entre junho de 2016 e dezembro de 2019. Manifestação da parte credora no ID 180646205, por meio da qual refuta os argumentos trazidos pelo devedor. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. No caso dos autos, a despeito de afirmar que não chegou a ser citado na fase de conhecimento, o documento de ID 83049160 comprova que o oficial de justiça Geraldo Alves Lima Filho realizou a comunicação processual ao então requerido LUÍS FÁBIO CATANHEDE PINHO, no dia 18/12/2021. Portanto, não havendo impugnação específica quanto à veracidade do documento, a arguição de nulidade merece ser rejeitada. Passo à análise da tese de excesso de execução. Em se tratando de matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Não obstante a ausência de juntada do demonstrativo de débitos referente aos valores incontroversos, o que seria, por si só, motivo suficiente para a rejeição da tese ventilada, cumpre destacar que o dispositivo da sentença exequenda (ID 86296522) deixa claro que a condenação abarcou não só as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, no período de julho de 2016 a maio de 2019, como também “parcelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito, com incidência de correção monetária pelo INPC (...)”, o que se mostra em consonância com o disposto no art. 323, do CPC, segundo o qual “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Ademais, nada a prover quanto ao pedido de denunciação da lide, uma vez que teria o condão de causar tumulto processual, pois o feito já se encontra na fase de cumprimento de sentença. Destaco que não há prejuízo a eventual direito de regresso do devedor em demanda própria. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte credora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude da ausência de qualquer comprovação de que o devedor está sendo demandado para o pagamento de quantia já paga. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, proceda-se à pesquisa de bens, nos termos da decisão de ID 173256143. Intimem-se. Em sua primeira preliminar, o executado se insurge contra a citação realizada no processo de conhecimento, asseverando que o ato judicial é passível de nulidade em virtude da ausência de formalidade essencial para a sua validade. Alega que não foi citado e que, em face da ausência de juntada no Mandado assinado pelo executado, deve ser invalidado o ato. Contudo, em que pese a argumentação despendida, verifica-se que a realização do ato judicial foi devidamente certificada nos autos (ID 83049160) e, como se sabe, a certidão exarada por Oficial de Justiça tem fé pública, que se consubstancia na presunção de legitimidade e autenticidade do ato. Logo, inexistindo qualquer prova a elidir a validade do documento, inviável reconhecer a nulidade aventada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ. 2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.614/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) Quanto à alegação de excesso de execução, consta nos autos originários que o título executivo judicial condenou “a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.616,92 (oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), correspondentes às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, no período de julho de 2016 a maio de 2019, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito”. Vê-se, portanto, que além das parcelas referentes aos meses de julho/2016 a maio/2019, foram incluídos os débitos subsequentes vencidos até o adimplemento da obrigação. Apesar de sustentar que os valores cobrados na execução originária teriam sidos incluídos em outra demanda executiva (PJe n. 0006400-36.2015.8.07.0001), constata-se que as parcelas que integram a outra ação referem-se a período antecedente às prestações ora perseguidas. Não há, assim, duplicidade de cobrança, como asseverado, a ensejar eventual reconhecimento de excesso de execução. No que concerne ao pedido de denunciação da lide, objetivando trazer a locatária do imóvel para responder por sua parcela de responsabilidade nas despesas condominiais, incabível a medida. Cediço que a denunciação à lide é instituto que visa chamar compulsoriamente terceiro a integrar a lide a fim de viabilizar o exercício do direito de regresso. Todavia, trata-se de medida incompatível com a fase executiva, sendo permitida a sua aplicação apenas no processo de conhecimento, quando as partes terão a possibilidade de exercer de forma ampla o contraditório e a produção de provas, com vistas a dirimir a existência ou não de direito de regresso. Desse modo, ante a impossibilidade de franquear a intervenção de terceiro no cumprimento de sentença instaurado na origem, merece ser rejeitado o pedido. Nada impede, como bem observado pelo magistrado a quo, que a parte executada venha posteriormente pleitear em Juízo o direito que entender ser devido contra a locatária do imóvel. Nesse panorama, não se mostra presente o requisito da probabilidade do direito vindicado a fim de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, estando inviabilizada a necessária cumulação dos requisitos para a concessão de liminar, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator